Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0709393-38.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por KELLY FELIPE MOREIRA em favor de PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e III, c/c art. 73, todos do Código Penal). De início, a impetrante narra que o paciente está preso preventivamente desde 15/04/2019, citando que já na lavratura do flagrante o Delegado de Polícia vislumbrou a ocorrência de legítima defesa, sendo a prisão em flagrante, todavia, convertida em preventiva na audiência de custódia. Aponta que a sentença de pronúncia foi proferida após 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias da prisão em flagrante, constituindo excesso de prazo, pois além do estabelecido como limite pela Instrução n. 1/2011 da Corregedoria de Justiça. Questiona a gravidade concreta do fato criminoso e a condição funcional do acusado (policial civil) como pretextos para a manutenção da prisão cautelar, não se atendendo ao disposto no art. 312, §2o, c/c art. 316, ambos do CPP, que exigem justificativa para tal, sendo que o simples fato ser policial não o presume perigoso nem ameaçador da regularidade da instrução criminal. Insiste que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e reporta casos que entende similares ao presente em que a prisão não foi mantida, afirmando que a prisão cautelar não pode significar antecipação do cumprimento de pena. Também ressalta a alteração do cenário fático, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, o que entende não ter ocorrido na decisão que indeferiu o pedido de revogação. Além disso, sustenta a mitigação do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça quando há demora excessiva no encerramento da instrução criminal, ainda que haja pronúncia do acusado, sem que a delonga seja atribuída à Defesa. A impetrante nega qualquer tentativa da Defesa de influenciar indevidamente o julgamento da causa ou ter suscitado incidentes que retardaram a conclusão da instrução, porquanto legítima a atuação em socorro ao interesse do réu. Considera ainda omisso o Juízo de origem ao não fundamentar a inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas, como seria exigível, sendo a prisão cautelar medida extrema e excepcional. Por fim, alude à pandemia da COVID-19 e sua disseminação no complexo penitenciário do Distrito Federal e a insuficiência das medidas de prevenção adotadas pela Vara de Execuções Penais, de forma que, para preservar o direito fundamental à saúde e à vida do paciente, cabível a prisão domiciliar do paciente. Nesse sentido, pede a concessão de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sob o compromisso de comparecer aos atos processuais e mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou lhe seja concedida prisão domiciliar, sendo confirmada no julgamento do mérito da ação. Registre-se que este habeas corpus foi distribuído, por prevenção, inicialmente ao eminente Desembargador J. J. COSTA CARVALHO. Contudo, Sua Excelência determinou a redistribuição do feito, conforme despacho de id 15694133, em face da decisão que proferiu, “apreciando incidente de exceção de suspeição, nos autos do Recuso em Sentido Estrito 0001092-20”, oportunidade em que determinou a redistribuição do recurso, nos termos do art. 316, §2o, I, do Regimento Interno do TJDFT, c/c art. 99 do CPP (cf. decisão em id 15655074, p. ilegível, fls. 1076/1079) É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação exaustiva constante da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível reconhecer, de pronto, o apontado constrangimento ilegal do paciente, sendo a prisão cautelar mantida por fundamentos sólidos o bastante para a segregação, relativos à necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a higidez da instrução criminal, conforme atesta a decisão que indeferiu o último pedido de revogação da prisão do paciente. Transcrevo parte de sua fundamentação, verbis: Inicialmente, no que diz respeito a indícios de autoria, observa-se, sem maiores dificuldades, que há nos autos um conjunto indiciário que aponta o requerente como autor do delito. Veja-se, a propósito, o Auto de Prisão em Flagrante e termos de declaração (ID 43842058 – autos principais). A materialidade, além disso, é inconteste, tendo em vista os Laudos, as declarações colhidas no curso da instrução da fase do sumário da culpa. Não se podendo olvidar, ainda, dos elementos de informações colhidos, momentos após a prática do crime, conforme se observa da Ocorrência Policial no 3.493/2019-3 (ID 43842074 – autos principais), os quais trazem a descrição detalhada dos fatos. Como se sabe, a prisão preventiva apresentar o caráter rebus sic stantibus, portanto, enquanto as situações fáticas autorizadoras da decretação da medida constritiva estiverem presentes, portanto, demonstrando a necessidade da prisão, esse se mostra válida e legítima, justamente porque não houve alteração contextual, a ponto de autorizar nova valoração da medida e sua consequente sua revogação. Essa, aliás, é a inteligência do caput, bem como do parágrafo único do artigo 316 do CPP, dada pela redação da Lei 13.964/2019. É cediço que, na linha apontada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que a primariedade do agente, por si só, não se apresenta como motivo autorizador da demonstração da prescindibilidade da prisão preventiva, devendo essa característica ser analisada de forma associada com os demais elementos do processo. Dessa forma, é possível verificar que, mesmo diante do argumento referente a primariedade do agente, há vastos elementos informações e provas colhidas, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, os quais demonstram a necessidade a ordem pública e garantia da instrução criminal, os quais demonstram a imprescindibilidade da medida, isso, em razão da gravidade concreta dos fatos em apuração nos autos, situações essas vastamente analisadas e consideradas, durante o curso da persecução penal, não se podendo olvidar, ainda, a maior gravidade e reprovabilidade da conduta, tendo em vista a situação pessoal do acusado, qual seja, o fato de ser Policial Civil, devendo-se atentar que as considerações acima, decorrem de mero juízo de prelibação. Não se podendo deixar de observar, outros aspectos relevantes, relacionados a necessidade de garantir a higidez a instrução criminal, sendo eles consistentes, dentre outras, na dificuldade em localizar e conduzir a vítima sobrevivente para participar da audiência de instrução da fase do sumário da culpa, bem como outras informações colhidas naquele mesmo ato processual, imprescindível se faz a manutenção da constrição cautelar, a fim de resguardar a instrução processual, que em razão do sistema bifásico, só se finaliza após os debates realizados no plenário do Tribunal do Júri. (...) Não obstante as considerações acima, as quais já evidenciam a imprescindibilidade da medida cautelar vigente, passo a analisar, a atual situação fática na qual o acusado se encontra, ressaltando, de antemão, a necessidade de indeferimento dos pedidos defensivos e, por consequência, de manutenção da prisão, tudo em consonância ao que determina o artigo 315, §1o, do CPP. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão preventiva do acusado, entendo que não assiste razão a defesa. O alegado excesso de prazo aduzido não subsiste, pois se aplica na espécie o Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Saliente-se, ainda, que o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, conforme previsão constitucional no artigo 5o, inciso LXXVIII, levando-se em consideração as circunstâncias excepcionais do caso concreto. In casu, é cristalino que não há ofensa ao princípio da razoabilidade, porquanto se evidencia que a persecução penal, regularmente instaurada, vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a sua natureza, não se mostrando cabível a soltura do acusado, tendo em vista, sobretudo, a substancial fundamentação posta na decisão que decretou a prisão preventiva, fundamentos estes mantidos pela decisão de pronúncia nos autos principais. Não fosse o todo acima exposto, cabe observar que a Defesa que criando uma série de entraves ao processamento regular do feito, a exemplo, do comportamento do advogado de Defesa à época da audiência de instrução de julgamento patrocinava a Defesa do acusado. Não se podendo olvidar, ainda, que a mesma Defesa que aduz a morosidade na tramitação do feito, a qual ensejaria ilegalidade e consequente necessidade de relaxamento da prisão, é também àquela que vem dando causa a incidentes processuais, os quais fazem o processo ter sua tramitação regular comprometida, a exemplo, da arguição exceção de suspeição em face do Excelentíssimo Senhor Desembargador J.J. Costa Carvalho, Relator prevento a todos os casos relacionados a presente Ação Penal, na qual figura como réu, PÉRICLES MARQUES PORTELA JÚNIOR (...). Não obstante a jurisprudência pacífica de todos os Tribunais Brasileiros, sejam os de competência extraordinária, sejam os de ordinária, como no caso deste Tribunal, para que se possa falar em decretação da prisão preventiva dos suspeitos ou acusados, imprescindível se faz apontar no caso concreto, em relação ao periculum libertatis, como no caso dos autos, a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, sob pena de não o fazendo a prisão poderá, na verdade, deverá ser imediatamente relaxada, bem como o julgador, em tese, praticaria o crime de abuso de autoridade, na forma do Art. 9o da Lei 13869/19, em razão de decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Ocorre que, conforme se verifica da situação dos autos, na oportunidade em que o douto Relator, analisando pedido de liminar em Habeas Corpus, passa a analisar a gravidade em concreto dos fatos apurados nos autos, seja em relação aos motivos, as circunstâncias do crime, não se podendo olvidar das condições pessoais da vítima e do acusado, sendo que, conforme se extrai dos autos, a análise feita pelo Douto Desembargador Relator, no que diz respeito, a análise fática da ação delitiva, não havia muito o que se considerar, a não ser, uma simples descrição objetiva das imagens registradas pelo CFTV do estabelecimento comercial em que os fatos ocorreram, sendo descuidar da gravidade em concreto, também demonstrada, pelas condições pessoais da vítima e do acusado; não se podendo olvidar, ainda, que a denegação da ordem de HC, junto a 1a Turma Criminal, deu-se por decisão unânime daquele órgão colegiado, importante observar, ainda, que a Defesa recorreu ainda aos Tribunais Superiores, a fim de que fosse concedida à ordem de soltura do acusado, todavia, restaram frustradas as aspirações defensivas. Em que pese o lisura e retidão do Desembargador Relator, conhecido por sua atuação jurisdicional realizada com isenção, imparcialidade e esmero na análise dos atos, mesmo assim, teve contra si instaurado incidente processual, no qual se arguia a sua parcialidade nos autos. (id 15655063) No quadro apresentado, portanto, não enxergo razões para, neste âmbito de cognição sumária, demover, de logo, a prisão preventiva do ora paciente, seja a pretexto da falta dos requisitos legalmente exigíveis, seja por pretenso excesso de prazo, que, como é sabido, só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias em debate, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente na fase em que se encontra o processo criminal, em que prolatada sentença de pronúncia. Cabe sublinhar que, embora comporte ponderações a depender do caso concreto, ainda persiste o entendimento sumulado por Corte Superior de que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal fica superada com a pronúncia – verbete n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. De outro lado, não é possível, por ora, conceder prisão domiciliar ao paciente, considerando as suas condições pessoais e o contexto da pandemia do COVID-19, tendo em vista que, conforme se tem pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos sob o argumento de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não está comprovado nesta assentada, mesmo que se reconheça o aumento do número de casos da doença no Complexo Penitenciário do DF. Diga-se, no ponto, e assim também reconhece a impetração, que o Juízo de Execuções Penais do DF, em conjunto com a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Poder Executivo local, tem envidado esforços e providências relevantes e amplas no sentido de combater o avanço da doença no sistema prisional, estabelecendo restrições necessárias de saídas de apenados e de tratamento nos espaços de saúde dos próprios estabelecimentos de detenção. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação, quando os aspectos exaustivamente suscitados serão enfrentados em sua integralidade. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator